Tribunal: TJPA
Processo: 0011381-61.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011381-61.2016.8.14.0201

APELANTE: EVERTON DOS SANTOS PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0011381-61.2016.8.14.0201

APELANTE: EVERTON DOS SANTOS PAIXAO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3
a
TURMA DE DIREITO
PENAL.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9° DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME
DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART.
129, §9
o
DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado
(art. 129, §9° do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima.

Verifica-se, portanto, que o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica existiu. Inclusive, informou que esses tipos de agressões eram recorrentes, principalmente quando o denunciado ingeria bebida alcoólica.

Ad argumentandum tantum,
nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

2 - RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO,
nos

termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3
a
Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador -Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador...

Datado e assinado eletronicamente.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0011381-61.2016.8.14.0201

APELANTE: EVERTON DOS SANTOS PAIXAO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3
a
TURMA DE DIREITO
PENAL.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
EVERTON DOS SANTOS PAIXAO
, contra Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
, que o condenou como incurso na sanção punitiva do
Crime de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, §9°, do CPB)
à pena definitiva de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido no regime aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea “c”, do CPB.

Considerando que o recorrente preencheu os requisitos do art. 77 do CPB, o magistrado
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; b) Proibição de se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização da justiça; c) Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) Outras condições que o Juízo da Execução Penal definir.

Narra a Exordial acusatória, fls. 02/03: (Id nº 6346465)

“Que no dia 11/12/2016, por volta das 21h30min, na praça Paes de Carvalho, Cruzeiro, Icoaraci- Belém/PA, o acusado EVERTON DOS SANTOS PAIXO ameaçou de morte e agrediu fisicamente sua ex-companheira YRLANE DE AZEVEDO PINTO, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo de fl. 26 dos autos do inquérito policial.

Consta no caderno investigativo que as partes namoraram por 2 (dois) anos e estavam separados há aproximadamente 2 (dois) meses quando, no dia mencionado, a vítima foi surpreendida pela visita do agressor em um momento no qual ela estava saindo para passear com sua filha. Em poucos minutos de conversa, ele insistiu para acompanhá-las pedindo que entrassem no automóvel dele.

O casal iniciou uma discussão que logo evoluiu para agressões físicas do acusado contra a mulher, tendo ele desferido socos na face e na cabeça dela.

Além das agressões físicas, ele também a ameaçou de morte, com os textuais: “(...) tu não és doida de me largar que eu te mato(...)!”

Diante da materialidade e autoria delitiva, o Ministério Público, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, ofereceu Denúncia contra o nacional EVERTON DOS SANTOS PAIXO, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, §9º e 147, do CPB.

A denúncia fora recebida em 21.02.2017, à fl. 06 (Id nº 6346466).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o apelante como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9°, do CPB) à pena definitiva de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprido no regime aberto, nos termos do art. 33, §2°, alínea C, do CPB. (fls. 51-53).

Considerando que o recorrente preencheu os requisitos do art. 77 do CPB, o magistrado
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; b) Proibição de se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias, sem autorização da justiça; c) Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; d) Outras condições que o Juízo da Execução Penal definir.

Inconformado, o recorrente EVERTON DOS SANTOS PAIXO interpôs Recurso de Apelação pugnando pela absolvição, diante do
in dubio pro reo
e pelo reconhecimento da prescrição, de ofício, se for o caso. (Id nº 6346473)

Às fls.44/45, CONTRARRAZÕES apresentadas pelo
Parquet
, pugnando que seja IMPROVIDO o recurso. (Id nº 6346474)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo CONHECIMENTO do recurso, e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO. (Id nº 7056553)

É o relatório, sem revisão.

Incluir na pauta de videoconferência, a ser julgado no dia 25/11/2021.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0011381-61.2016.8.14.0201

APELANTE: EVERTON DOS SANTOS PAIXAO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3
a
TURMA DE DIREITO
PENAL.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, §9
º
DO CPB), POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art.
129, §9° do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade restou devidamente comprovada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id nº 6346471).

A autoria ficou demonstrada por meio do depoimento da vítima. Vejamos:

A vítima
YRLANE DE AZEVEDO PINTO
informou, em juízo:

"Estava na praça passeando com a minha filha e ele estava bêbado e me agrediu, porque ele queria que eu ficasse na praça com ele e eu não quis ficar. Houve agressão física, ele me deu um soco na cabeça e outro na boca, ficou estourado meu beiço. Fiz exame de corpo de delito
. Toda vez ele fazia isso. (...)"

Verifica-se, portanto, que o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica existiu. Inclusive, informou que esses tipos de agressões eram recorrentes, principalmente quando o denunciado ingeria bebida alcoólica.

Ad argumentandum tantum,
nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:

"A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar." (STJ, 6
a
Turma, AgRg no AREsp n° 423.707/RJ, Rei. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).

"No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas." (STJ, 5
a
Turma, AgRg no AREsp n° 213.796/DF, Rei. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO

MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto relator.

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 25/11/2021